Tribunal: STF
Processo: HC 266250
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. CONTROLE RESTRITO À LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se dei habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.205.683/MG, ante o óbice da Súmula 182 da Corte (e-doc. 2, p. 245). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). 



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação defensiva somente para redimensionar a pena, fixando-a em 15 anos. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. O Ministério Público interpôs recurso especial, alegando violação ao art. 59 do CP e art. 315, § 2º, VI, do CPP, ao qual o STJ deu provimento, restabelecendo a sentença condenatória no tocante à dosimetria (e-doc. 2, p. 197).



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que não há falar em incidência da Súmula 182 do STJ, pois o agravo regimental apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão impugnada. Frisa que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamentou adequadamente a escolha da fração de exasperação da pena-base após análise concreta das circunstâncias judiciais, dos registros das CACs e do conjunto fático-probatório. Argumenta que o acórdão do TJMG não se limitou a afirmar genericamente a adequação da fração, mas justificou, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a adoção de critério diverso daquele usualmente aceito pelo STJ. Afirma, ainda, que rever tal conclusão demandaria reexame de fatos, vedado pela Súmula 7/STJ, e que a decisão que não conheceu do agravo regimental incorreu em ilegalidade ao desconsiderar fundamentação idônea e afastar a discricionariedade do julgador na primeira fase da dosimetria.



    6. Requer, ao final, a concessão da ordem para cassar o acórdão do STJ e restabelecer o acórdão do TJMG.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, quanto a suposta ilegalidade decorrente do não conhecimento do agravo interposto no âmbito do STJ, observo que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).



    8. De outro lado, quanto à matéria de fundo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público, assentou a existência de erro na dosimetria implementada pelo Tribunal local. Destacou que o juízo de primeiro grau havia aplicado a fração de 1/6 de exasperação sobre a pena mínima em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes, ao passo que o acórdão do TJMG, “sem qualquer fundamentação específica, ausente justificativa idônea”, reduziu o aumento para a fração de 1/24, em desconformidade com os parâmetros geralmente aceitos pela jurisprudência daquela Corte Superior. Tal quadro motivou a intervenção do STJ para restabelecer a dosimetria originária, uma vez reconhecida a ausência de motivação que justificasse a adoção de fração diversa. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Em exame do acórdão, percebo que o tribunal de origem reformou de forma indevida a dosimetria feita pelo juízo de primeiro grau. A sentença havia aplicado a fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre a pena mínima, uma vez que foi reconhecida a circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes. 



    O acórdão, sem qualquer fundamentação específica, ausente justificativa idônea, fez incidir a fração de 1/24 (um vinte e quatro avos) sobre a pena mínima a título de exasperação pelos maus antecedentes. Contudo, o entendimento desta Corte é de que os critérios para exasperação a título de circunstâncias judiciais, salvo fundamentação concreta específica, são de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena abstrata mínima e máxima, ou 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima: (...)” (e-doc. 2, p. 198; grifos nossos)



    11. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, não se verifica ilegalidade apta a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. De fato, o Diploma Penal não estabelece critérios aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, incumbindo ao julgador valorar qualitativamente as circunstâncias judiciais, observando a necessidade e suficiência da reprimenda para reprovação e prevenção do crime, conforme dispõe o art. 59 do CP. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    12. Todavia, também é certo que, na ausência de fundamentação idônea, a adoção de fração significativamente distinta daquela usualmente aceita pela jurisprudência — como reconhecido pelo STJ — configura violação aos critérios de dosimetria, legitimando a intervenção daquela Corte, especialmente quando não demonstrada motivação concreta apta a justificar o afastamento do quantum implementado pelo juízo sentenciante. Nessa linha, uma vez constatada a discrepância entre o incremento aplicado pelo Tribunal estadual e os parâmetros consolidados, bem como a ausência de fundamentação para a fração de 1/24, mostra-se legítima a revisão operada no recurso especial.



    13. Cumpre assinalar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, nos limites de sua competência constitucional delineada no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, exerce a função de uniformizar a interpretação da legislação federal. Assim, ao restabelecer a dosimetria originária, com fundamento na insuficiência da motivação apresentada pelo Tribunal de origem e na necessidade de observância aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao art. 59 do Código Penal, a Corte agiu no exercício regular de sua competência, não se identificando, nessa atuação, ilegalidade ou abuso de poder que possa ser sanado pela via do habeas corpus.



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, como fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator